Tribunal: TJDFT
Processo: 0750432-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750432-69.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIA MARIA MONTEIRO OMENA DECISÃO Recorre o Distrito Federal de sentença por meio da qual o pleito inicial foi julgado procedente, para determinar que o ente público réu se abstenha de praticar qualquer ato que vise a descontar nos vencimentos da parte autora, a título de ressarcimento, os valores recebidos de boa-fé em decorrência das disposições da Lei Distrital n.o 4.409/09. Em linhas gerais, o Distrito Federal defende que a autora/recorrida teria recebido de má-fé os valores em questão, razão pela qual não haveria que se falar em impossibilidade de ressarcimento dos valores ao Erário. Verifico, portanto, que a resolução do litígio perpassa, necessariamente, em se analisar se a recorrida teria agido ou não com má-fé na percepção de valores recebidos, a título de pensão, por aplicação indevida da Lei no 4.409/2009 pela Administração Pública e, em caso contrário, evidenciada a sua boa-fé, se haveria o dever de ressarcimento ao Erário dos valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Sobre o assunto, nota-se que o C. STJ afetou os recursos RESP 1.769.306/AL e 1.769.209/AL sob a sistemática dos recursos repetitivos, e consequentemente, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional sobre a matéria (Tema 1009), nos seguintes termos do decisum: (...) Dessa forma, tenho que o STJ deva se debruçar acerca da atualização do Tema 531 do STJ, especialmente diante da informação trazida pela União de ser parte em mais de 7.000 (sete mil) processos, conforme Ofício de fls. 463-466, no qual se discute a devolução de valores pagos por erro operacional atribuído exclusivamente à Administração Pública. Está preenchido, assim, o requisito previsto no art. 1.036, caput, do CPC/2015: "multiplicidade de recursos". Assim, submeto os Recurso Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e proponho o prosseguimento desta Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, com os seguintes encaminhamentos: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização d) vista dos autos ao Ministério Público Federal pelo prazo improrrogável de quinze dias para manifestação sobre a revisão proposta, nos termos do § 2o do art. 256-T do RISTJ. (...). Em decorrência do debate suscitado nos autos (devolução de valores recebidos indevidamente) estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do RESP 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Aguardem-se os autos na Secretaria da eg. Sétima Turma Cível até o julgamento incidente processual. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora